Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA impetrou mandado de segurança apontando como autoridade coatora o SUB-SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, alegando, em síntese, que exerce a atividade do comércio atacadista no Distrito Federal, sendo optante do regime especial de apuração de ICMS instituído pela lei 5.005/12, que prevê, no art. 2o, a alíquota de 12% (doze por cento) na cobrança de operações de saídas internas e interestaduais, assim como, no art. 3o, as operações matemáticas para o cálculo do ICMS considerada a referida alíquota. Sustenta que as alterações feitas no art. 3o da Lei Distrital 5.005/2012 pela Lei Distrital 6.375/2019 estabeleceram novas fórmulas de cálculo do ICMS com percentuais superiores à alíquota prevista pela Lei Distrital 5.005/2012, que não fora alterada. Aduz, assim, que houve aumento da carga tributária sem o correspondente aumento da alíquota, o que ofenderia a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a própria Lei Distrital 5.002/2012. Requereu a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, desobrigando-a de apurar o ICMS com a aplicação da fórmula introduzida pela Lei no 6.275/19, que alterou o art. 3o da Lei no 5.005/12, cujo provimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, combinado com o art. 1.015, XIII, do CPC, da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou negar a liminar em mandado de segurança cabe agravo de instrumento. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos os requisitos indispensáveis à concessão da liminar. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Alega a impetrante que as alterações recentemente promovidas no art. 3o da Lei Distrital no 5.005/2012, as quais fixaram novas fórmulas de apuração do ICMS a serem aplicadas a partir de janeiro de 2020, iriam de encontro ao art. 2o da mesma norma, o qual estabeleceria a alíquota de 12% (doze por cento). Inicialmente, cumpre observar a atual redação dos arts. 2o e 3o da Lei Distrital no 5.005/2012: alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). (...) Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interesta-duais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB*13% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas*VINT/VTB)*7%]; 2) VTB*15% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB*17% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB*19% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB*12% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)*7%]. Conquanto exista aparente contrariedade entre os arts. 2o e 3o da Lei Distrital no 5.005/2012, dada a diferença das alíquotas, não há dúvida plausível. É que a Lei Distrital no 6.375/2019, norma posterior, alterou o art. 3o, I, da Lei Distrital no 5.005/2012 e fixou novas fórmulas de apuração do ICMS a serem aplicadas a partir de janeiro de 2020, revogando expressamente a incidência da alíquota de 12% (doze por cento), o que fica bem claro a partir do texto revogado, que dizia "o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB" Além disso, examinando a tramitação do projeto que culminou na Lei Distrital no 6.375/2019, percebe-se que, ao longo da discussão, sempre restou inconteste que se estava propondo alteração da forma de cálculo, em especial das alíquotas, conforme Parecer da CEOF. Impende salientar, ainda, que a alteração da alíquota decorre de lei, inexistindo, a princípio, invalidade apto a desobrigar a impetrante de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei Distrital no 6.375/2019. Não se vislumbra, portanto, o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Assim, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das informações da autoridade impetrada e oitiva do Ministério Público, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Forte na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido liminar..” De acordo com o art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas Jurídicas, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), for com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). Confira-se: Art. 2- Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1 - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2- A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3- Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” Na hipótese em apreço, verifica-se, em análise perfunctória, a plausibilidade da tese de que o art. 3o da Lei no 6.375/2019, norma posterior, revogou de forma implícita o art. 2o da Lei no 5.005/12. Isto porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas, de maneira que deixou de ser tacitamente aplicável a alíquota de 12% (doze por cento). A intenção do legislador em criar/elevar as alíquotas pode ser percebida no Parecer no 02 elaborado pela CEOF (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças) da Câmara Legislativa do Distrito Federal durante a tramitação do PL que resultou na Lei n o 6.375/2019, conforme anotado pelo Relator, verbis: “(...) Percebe-se que o projeto de lei em análise não apresenta ampliação da desoneração fiscal, mas sim traz um incremento de receita em razão do acréscimo das alíquotas nas operações promovidas não sujeitas ao regime de substituição tributária. Com a adoção de novas alíquotas, espera-se uma nova arrecadação do setor, ao final de 12 meses, de cerca de R$597 milhões, tendo em vista que a arrecadação foi de RR$510 milhões em 2018, trazendo um incremento na arrecadação em 87 milhões...” Tal convicção (a de que a Lei no 6.375/2019 instituiu novas alíquotas e revogou o art. 2o da Lei no 5.005/12) ainda é reforçada pela circunstância de que o legislador teve o cuidado de observar o art. 150, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, cuja norma veda a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, e antes de decorridos noventa dias da data em que aja sido publicada a lei, conforme se extrai do art. 3o da Lei no 6.375/2019, ao estipular que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observados os princípios da anterioridade e da noventena.” Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial (Lei no 12.016/2009, art. 12). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator